Tribunal: STF
Processo: ARE 658611
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cartão de crédito. Cobrança diferenciada aos consumidores que utilizam essa forma de pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.